Tribunal: TJBA
Processo: 8036580-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036580-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA RITA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA

AGRAVADO: ROGERIO SOUZA MEDRADO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
ANTONIO GILVANDRO MARTINS NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

1.
A remoção do inventariante exige a demonstração inequívoca da prática de ato enquadrável em alguma das hipóteses do art. 622 do CPC.

2.
Enquanto as contas prestadas pelo inventariante ainda pendem de julgamento no juízo do inventário, os demais herdeiros não podem pleitear sua remoção ao fundamento de que as contas não contemplaram este ou aquele rendimento ou de que este ou aquele pagamento foi indevido. Tais questões compõem o mérito da prestação de contas e, como tal, devem ser alegadas na impugnação às contas e, se as contas vierem a ser julgadas boas, poderão, aí sim, serem devolvidas ao Tribunal para reapreciação em meio ao agravo que vier a ser proposto contra a decisão das contas.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8036580-38.2024.8.05.0000, em que é agravante ELIANA RITA LIMA DOS SANTOS e em que é agravado ROGÉRIO SOUZA MEDRADO DE ALCÂNTARA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça